Tribunal: CARF
Processo: 15983.000415/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000415/2010-14
ACÓRDÃO
9202-011.605 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
ADOÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE. TEMÁTICA RELATIVA A BOLSAS DE ESTUDO PARA
DEPENDENTES EM PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR AO DA LEI No
12.513. SÚMULA CARF No 211. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto
da Súmula CARF no 211, o recurso especial de divergência baseado em
acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 211. A contribuição previdenciária incide sobre as
importâncias pagas aos segurados empregados a título de auxílio-
educação, bolsas de estudo e congêneres, concedidos a seus dependentes
antes da vigência da Lei no 12.513/2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.605 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000415/2010-14
2
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 385/399) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 422/430) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 12/9/2023, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento,
consubstanciada no Acórdão no 2402-012.118 (e-fls. 321/335), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “bolsas de estudo” aos dependentes antes da vigência da Lei no
12.513/2011, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2007
(...)
SALÁRIO INDIRETO. BOLSAS DE ESTUDOS PARA DEPENDENTES. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Incabível a exclusão, do salário-de-contribuição, de valores relativos a bolsas de
estudos destinadas aos dependentes do segurado empregado, no que tange aos
fatos geradores objeto da autuação.
(...)
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.605 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000415/2010-14
3
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pelo
contribuinte (e-fls. 343/354), porém teve seguimento negado (e-fls. 368/377).

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2401-010.561, Processo no 13888.002141/2008-36 (e-fls. 400/408), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE
DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dos dependentes em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva. O advento da Lei no 12.513/11 modificou os
requisitos para a obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano
educacional fosse extensivo a todos os empregados e estendeu a benesse aos
dependentes.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 122/158), após notificado em 8/7/2010, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 30/38).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração DEBCAD no 37.280.806-9,
relativo ao período de apuração 01/09/2005 a 31/12/2007, lavrado para a constituição dos
créditos relativos às contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212,
incidentes sobre valores pagos aos empregados da autuada, a título de "adicional por tempo de
serviço" e "bolsas de estudo" aos dependentes.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 05-30.905 – 6a Turma da DRJ/CPS (e-fls. 197/236),
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.605 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000415/2010-14
4
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação para corrigir exclusivamente valores exigidos a título de adicional de tempo de
serviço, mantendo a exigência fiscal quanto as bolsas de estudo aos dependentes.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 248/284),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “Imunidade –
Entidade portadora do CEAS – Desnecessidade do cumprimento dos demais requisitos do art. 55 da
Lei n.o 8.212/91” não foi admitida.
Houve interposição de agravo (e-fls. 437/449), porém restou rejeitado (e-fls.
453/456), confirmando-se a admissão prévia parcial para seguimento do recurso especial em
relação a temática já destacada com indicação paradigmática correlata.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento no tema admitido.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “bolsas de estudo” aos dependentes antes da
vigência da Lei no 12.513/2011.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois não deve incidir contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudo
fornecidas aos dependentes.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.605 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000415/2010-14
5

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 467/476) a parte interessada (Fazenda Nacional) não se
manifesta em relação ao conhecimento do recurso. No mérito, requereu a manutenção do
acórdão infirmado pelos seus fundamentos. Aduz que as bolsas de estudo aos dependentes
devem ser tributadas pelas contribuições previdenciárias sendo salário indireto a compor base de
cálculo.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de admissibilidade para conhecer
ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2402-012.118, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:

(i) Matéria: “bolsas de estudo” aos dependentes antes da vigência da Lei no
12.513/2011
(i) Paradigma (1): Acórdão 2401-010.561

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.605 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000415/2010-14
6
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência do Contribuinte, para os paradigmas
previamente admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e
submeto ao Colegiado, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Explico.
O acórdão paradigma utilizado com objetivo de comprovar o dissídio jurisprudencial
não mais possui força de precedente, haja vista a questão ter sido objeto de súmula em sentido
contrário.
Deveras, o paradigma estabelece entendimento segundo as bolsas de estudo aos
dependentes, em período anterior ao da Lei no 12.513, de 2011, não deve compor base de cálculo
de contribuições previdenciárias. Ocorre que, este entendimento foi superado pela aprovação da
Súmula CARF no 211, que assenta:
A contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos
segurados empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e
congêneres, concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no
12.513/2011.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/9/2024 – vigência em
4/10/2024. Acórdãos Precedentes: 9202-010.026; 9202-010.179; 9202-011.040.
Portanto, o tema hodiernamente se encontrar sumulado, importante anotar que o
RICARF disciplina – nos termos do art. 118, § 3o, do Anexo único, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 –, não caber recurso especial de divergência de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Adicionalmente, apenas para argumentar, este Conselheiro se manifestava de
forma contrária ao entendimento que veio a ser esposado na súmula aprovada, conforme me
manifestei em declaração de voto no Acórdão no 9202-011.420, de 20/8/2024 (Processo no
15983.000415/2010-14), porém deve ser cumprido e aplicado o entendimento sumulado.
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, por força da Súmula
CARF no 211, de modo a não conhecer do recurso especial de divergência do Contribuinte.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.605 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000415/2010-14
7
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 485
DF CARF MF
Original